Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO APRESENTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUESITAÇÃO POSTERIOR. ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessária a elaboração de novo relatório de saúde, por parte do estabelecimento prisional quando o documento fornecido pela equipe médica do local descreve de maneira satisfatória o estado de saúde do agravante.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o estabelecimento prisional elaborou relatório médico.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.